Tribunal: STF
Processo: ARE 1383787
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NATUREZA DAS VERBAS. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, maneja agravo o Município de Jundiaí. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega-se devido o imposto de renda correspondente aos valores recolhidos e descontados das verbas pagas aos servidores municipais a título indenizatório. Sustenta-se ilegitimidade passiva do município em relação ao pedido de restituição de indébito fiscal. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 151, III, 153, III, e 158, I, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a sentença que julgou procedente o pedido de restituição de indébito fiscal correspondente aos valores recolhidos e descontados das verbas pagas aos servidores municipais a título indenizatório. O acórdão está assim ementado:



    “APELAÇÃO Servidores Públicos Municipais Jundiaí Repetição de valores retidos na fonte a título de Imposto de Renda sobre verbas de natureza indenizatória (férias-prêmio e de auxílio-transporte) Possibilidade Recurso não provido.” 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os estados, o Distrito Federal e os municípios são partes legítimas para figurar no polo passivo de ações que versem sobre retenção na fonte de imposto de renda incidente sobre pagamentos feitos a seus servidores, porquanto pertencente a ele o produto da arrecadação, razão pela qual não se vislumbra a ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões do apelo extremo. Colho precedentes:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RESTITUIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO-MEMBRO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.02.2003. O Estado-Membro é parte legítima para figurar no polo passivo de ações que versem sobre retenção na fonte de imposto de renda incidente sobre pagamentos feitos a seus servidores, porquanto pertencente a ele o produto da arrecadação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (AI 557813 ED, de minha lavra, 1ª Turma, DJe 21.8.2013).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Exaurimento das instâncias recursais ordinárias. Não ocorrência. Súmula 281. 3. Imposto de renda retido na fonte. Ente federativo local. Legitimidade para figurar no polo passivo de ação judicial. RE-RG 684.169, rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.10.2012. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 655424 AgR, Rel. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 01.8.2013).



    No que diz com a natureza das verbas impugnadas para efeito de incidência do Imposto de Renda, a suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo (Lei Municipal nº 3.397/1989), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto de renda retido na fonte sobre verba indenizatória de servidor. Direito à restituição declarado pela origem. 4. Irrelevante perquirir-se quanto à validade das normas que instituíram pagamento de caráter indenizatório (gratificação de prêmio de produtividade) para julgar direito do contribuinte à restituição do imposto sobre ele incidente. 5. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Razões do agravo não atacam o fundamento da decisão agravada. Incidência da Súmula 287. Precedentes. 7. Negado provimento ao agravo regimental, com majoração da verba honorária em 10%” (ARE 1043638 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 08.10.2019).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. NÃO INCIDÊNCIA. NATUREZA DA VERBA. SÚMULA 280/STF. 1. Dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente à questão, providência vedada nesta fase processual (Súmula 280/STF). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1219416 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.01.2020).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora